Tribunal: TJDFT
Processo: 0710788-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710788-91.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CLÍNICA VETERINARIA ASA NORTE LTDA RECORRIDO: IVANA HERMINIA UEDA RESENDE, ANA LUIZA UEDA RESENDE DE MAGALHÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 1 Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime em que se atribui a prática de crimes de difamação e calúnia, mediante publicações na internet. 2 Correta a rejeição da queixa-crime pelo delito de calúnia se não há indícios mínimos da prática imputada, concernente ao art. 32, § 1o, da Lei de Crimes Ambientais, por decisão de representante legal ou contratual da empresa, para atender a interesse da pessoa jurídica. 3 De igual modo, no que diz respeito à suposta difamação, porquanto ausente justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, haja vista que a querelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, indiciariamente, a presença do animus diffamandi. O contexto fático indica que as quereladas agiram com animus criticandi. As críticas foram incisivas e contundentes, mas não visavam macular a honra da querelante. 4 Cabível a fixação de honorários sucumbenciais quando rejeitada a queixa-crime. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta Corte. 5 Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 139 do Código Penal e 395, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo a necessária instauração da ação penal movida em desfavor da parte recorrida pela prática de crime contra a honra. Enfatiza que, não parece razoável sustentar, de maneira tão antecipada, que a parte recorrida teria agido com animus criticandi, mostrando-se indevida a decisão que rejeitou a queixa-crime; b) artigo 85, caput e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, pugnando pelo afastamento da condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 139 do Código Penal e 395, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal referente à eventual rejeição prematura da queixa-crime, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não sem mostra cabível nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à alegada negativa de vigência ao artigo 85, caput e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confira-se: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTS. 3o E 619 DO CPP. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no acórdão prolatado (art. 619 do Código de Processo Penal). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem posição consolidada de que há o cabimento da condenação do querelante em honorários advocatícios na rejeição da queixa-crime, por aplicação subsidiária do CPC. Precedentes do STF (RE n. 78.770/ES, Ministro Aliomar Baleeiro, Primeira Turma, DJ de 4/11/1974) e do STJ (EREsp n. 1.218.726, relator Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, DJe de 1o/7/2016). 3. Embargos de declaração opostos pelo querelado acolhidos para, suprindo a omissão apontada, condenar o querelante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 3o do Código de Processo Penal, c/c o art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil (EDcl na APn 968/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 6/6/2022, grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005